Tribunal: TJES
Processo: 0007032-24.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86); Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007032-24.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIMONE VALENTE DE RESENDE

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO UNIPESSOAL NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TESE JURÍDICA FORMULADA PARA O TEMA 660, DA REPERCUSSÃO GERAL DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUBSUNÇÃO AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma, afastando a aplicação da tese firmada sob a sistemática da repetitividade recursal.

II.
In casu
, restou identifica a conformidade do Aresto exarado pelo Órgão Fracionário deste Egrégio Tribunal de Justiça, com a Tese Jurídica formulada no Tema nº 660, do Excelso Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, inexiste Repercussão Geral no tocante à alegação de violação dos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e aos limites da coisa julgada, quando a aferição da alegada malferido dos referidos princípios constitucionais, dispostos no artigo 5º, incisos II, LIV, LV, todos da Constituição Federal, depender de prévia análise de norma infraconstitucional.

III.
A parte Recorrente, em seu Recurso Extraordinário, pondera que “
não há dúvidas de que foram violados o Amplo Direito de Defesa do autor e o Devido Processo Legal, nos termos do art. 5º, LIV e LV da Constituição Federal, bem como o art. 369 do CPC, já que o indeferimento de nova prova pericial representou inequívoco prejuízo ao autor, que se encontrou obstado de comprovar os fatos narrados
”.
IV.
Identificado que a alegação de malferimento à norma constitucional depende da aferição de correta aplicação do artigo 369, do Código de Processo Civil, afigura-se, portanto, inviável reconhecer a repercussão geral na hipótese.

V.
Resultando clara a conformidade do Acórdão com a aludida orientação firmada em precedente qualificado das Cortes Superiores, deve ser negado seguimento ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto, na forma do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

VI.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA o Egrégio Tribunal Pleno, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do Voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

SIMONE VALENTE DE RESENDE
interpôs
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 7827070), em face da
DECISÃO
(id. 7171487) de lavra desta
EGRÉGIA VICE-PRESIDÊNCIA
, na parte em que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
, com fulcro no
artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil
, por verificar a conformidade do Acórdão combatido com a Tese Jurídica estabelecida para o
Tema nº 660, da Repercussão Geral
, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em apertada síntese, que
“o Recurso Extraordinário interposto demonstrou a repercussão geral das matérias, eis que da simples leitura das violações aos dispositivos, de forma direta e literal, já é possível inferir a relevância econômica, social, jurídica e política, que ultrapassa os interesses subjetivos das partes, atinentes às matérias recorridas. Nota-se que, no caso em concreto, o pleito autoral é diverso daquele decidido em repercussão geral (tema nº 660), razão pela qual não há que se falar em óbice.
”

Como cediço, nos termos do artigo 1.030, inciso I e § 2º, do Código de Processo Civil, negado seguimento ao Recurso Especial/Extraordinário, com fulcro em orientação firmada sob a sistemática de Recurso Repetitivo ou da Repercussão Geral, respectivamente, exsurge cabível a interposição de Agravo Interno, o qual se destina a demonstrar a existência de distinção ou inaplicabilidade do precedente qualificado ao caso concreto, perante o Órgão Colegiado,
in verbis:

Artigo 1.030
: Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a)
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

(...)

§
2º - Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

Postas essas premissas, colaciono excerto da Decisão combatida (id. 7171487), na parte em que negou seguimento ao Recurso Extraordinário,
ipsis litteris
:

"
DECISÃO

SIMONE VALENTE DE RESENDE
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 5718007), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 4357408), proferido pela
Egrégia

Primeira Câmara Cível
, que, nos autos da
AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO
ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, negou provimento ao Apelo e manteve a sentença que
“julgou improcedente a pretensão autoral por entender inexistente o nexo causal entre a atividade laboral e o quadro clínico da Apelada, bem como por não restar caracterizada a incapacidade laborativa”
.

O referido Acórdão está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA – PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO – INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício previdenciário: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho; e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laborativa.

2. Para a concessão do auxílio-doença acidentário (artigos 59 e 60, da Lei Federal nº 8.213/91), exige-se a comprovação de que o segurado se encontre incapacitado para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e deve ser pago enquanto a incapacidade durar, inclusive durante o período de habilitação ou reabilitação ocupacional.

(
TJES
, APELAÇÃO CÍVEL nº 0007032-24.2019.8.08.0024, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Primeira Câmara Cível, data do julgamento: 27/02/2023)

Com efeito, opostos Embargos de Declaração, foram eles desprovidos (id. 5550575).

Irresignada, a Recorrente aduz violação aos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 7º, inciso XXVIII, da Constituição Federal.

Intimado para apresentar Contrarrazões recursais, o Recorrido não se manifestou (id. 6600393).

Segundo afirmado pela Recorrente, deve ser
“provido o presente Recurso Extraordinário a fim de que seja reformada a decisão que indeferiu o requerimento de nova prova pericial, consoante os argumentos aqui expostos, devendo ser determinada a baixa dos autos para a produção de nova perícia médica, anulando-se o v. acórdão, e, por consequência, a r. sentença, eis que é notório o cerceio do direito de defesa da parte requerente”
(fl. 12).

Nesse cenário, mister ressaltar que o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
ARE 748.371 RG/MT (Tema 660)
, firmou entendimento no sentido da inexistência de repercussão geral, em relação ao suposto confronto ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de Normas Infraconstitucionais.

A propósito:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182).

[...]

3. Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional
. [...]

(
STF,
ARE 1278453 ED-AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 21-09-2020 PUBLIC 22-09-2020).

Na espécie,
quando do manejo do presente Apelo Extremo dissera-se:

[...]
não há dúvidas de que foram violados o Amplo Direito de Defesa do autor e o Devido Processo Legal, nos termos do art. 5º, LIV e LV da Constituição Federal, bem como o art. 369 do CPC, já que o indeferimento de nova prova pericial representou inequívoco prejuízo ao autor, que se encontrou obstado de comprovar os fatos narrados. [...].

Como demonstrado acima, os elementos dos autos permitem afastar a conclusão pericial quanto à inexistência de doença ocupacional e incapacidade, visto que o histórico ocupacional do reclamante, cuja atividade habitual exigia notório esforço físico, constitui prova suficiente do nexo causal do caso do autor, de modo a justificar o recebimento dos benefícios pleiteados.

Nesse passo, cabe ressaltar que o requerente não tem mais condições de exercer suas atividades habituais, pois, como demonstrado, o risco inerente às funções exercidas certamente agravariam ainda mais o estado de saúde do obreiro.

Logo, o autor sofreu uma redução de sua capacidade laborativa e deve ser reabilitado para atividade compatível com suas limitações, sendo-lhe devido, também, o auxílio-acidente, conforme o art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Contudo, cabe esclarecer que o auxílio acidente a ser pago ao

autor é de caráter vitalício, visto que o art. 86, §2º da Lei nº 8.213/91 é claramente incompatível com o texto constitucional do art. 7º, XXVIII da Constituição Federal [...].

Portanto, a própria Recorrente evidencia a necessidade de se perquirir, primeiramente, possível vulneração a dispositivo infraconstitucional, no caso, o artigo 369, do Código de Processo Civil, para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal.

Nesse aspecto, não merece trânsito a irresignação.

Outrossim, com relação ao artigo 7º, inciso XXVIII, da Constituição Federal, também se faz necessário perquirir, primeiramente, suposta afronta a dispositivo infraconstitucional, no caso o artigo 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91, para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal.

Nesse sentido:

EMENTA:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. CÔMPUTO DO PERÍODO DE AUXÍLIO-DOENÇA NÃO ACIDENTÁRIO. LEIS 8.212/1991 E 8.213/1991 E DECRETOS 3.048/1999 E 4.882/2003. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
(
STF,
RE 1279819 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-268 DIVULG 09-11-2020 PUBLIC 10-11-2020)

Isto posto, quanto à alegada ofensa ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso; no que diz respeito à outra norma dita afrontada, com fulcro no inciso V, do referido dispositivo legal, inadmito-o.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”

Com efeito, restou identifica a conformidade do Aresto exarado pelo Órgão Fracionário deste Egrégio Tribunal de Justiça, com a
Tese Jurídica formulada no Tema 660, do Excelso Supremo Tribunal Federal
, segundo a qual, inexiste Repercussão Geral no tocante à alegação de violação dos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e aos limites da coisa julgada, quando a aferição da alegada malferido dos referidos princípios constitucionais, dispostos no artigo 5º, incisos II, LIV, LV, todos da Constituição Federal, depender de prévia análise de norma infraconstitucional.

Na espécie, a Recorrente, em seu Recurso Extraordinário, pondera que “
não há dúvidas de que foram violados o Amplo Direito de Defesa do autor e o Devido Processo Legal, nos termos do art. 5º, LIV e LV da Constituição Federal, bem como o art. 369 do CPC, já que o indeferimento de nova prova pericial representou inequívoco prejuízo ao autor, que se encontrou obstado de comprovar os fatos narrados
”.

Desta forma, verificou-se que a alegação de malferimento à norma constitucional depende da aferição de correta aplicação do artigo 369, do Código de Processo Civil, afigurando-se, portanto, inviável reconhecer a repercussão geral na hipótese.

Nesse diapasão, convém registrar o entendimento sedimentado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339). NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal.
II – Consoante assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V – Agravo regimental a que se nega provimento.(
STF
- ARE: 1407447 SP, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 03/04/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 10-04-2023 PUBLIC 11-04-2023)

Portanto, não merece reforma a decisão objurgada, proferida em estrita obediência ao comando previsto no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil,
verbatim:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I –
negar seguimento
:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;”

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

ACOMPANHO o voto do Relator para NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno.

Acompanho o relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Sessão do dia 31.03.2025 a 04.04.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025:

Acompanho o (a) E. Relator (a).

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Constatei que atuei enquanto titular da Vara originária no processo em questão, motivo pelo qual AVERBO o meu IMPEDIMENTO para atuar no presente feito, com fulcro no artigo 144, II, do Código de Processo Civil, e no artigo 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.